Tribunal: TJSP
Processo: 1031841-95.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que alega sofrer cobrança indevida através de e-mails, cartas e mensagens de texto. Dívidas oriundas de cheque especial e cartão de crédito, as quais não reconhece, sendo que sequer possui relação jurídica com os réus. Sentença de parcial procedência. Ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes. Inocorrência

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que alega sofrer cobrança indevida através de e-mails, cartas e mensagens de texto. Dívidas oriundas de cheque especial e cartão de crédito, as quais não reconhece, sendo que sequer possui relação jurídica com os réus. Sentença de parcial procedência. Ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes. Inocorrência de danos morais por falta de abalo de crédito. Irresignação do autor. Acolhimento. Negativação que fora descoberta e noticiada nos autos. Documentação nesse sentido. A negativação indevida afasta qualquer dúvida a respeito da ocorrência de danos morais, apesar que todos os outros meios de cobrança, inclusive através do portal "acordo certo" a rigor são incontroversos. Configuração "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 15.000,00. Exorbitante o valor pretendido. Sucumbência recíproca afastada. Ônus carreado apenas aos réus. - RECURSO PROVIDO